Tribunal: TJDFT
Processo: 0747114-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. SALÁRIO INFERIOR A QUATRO SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas, capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família." (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial julgado em 3.10.2018, DJe 16.10.2018)
2. No caso concreto, em que pese o direito de o credor ter o seu crédito satisfeito, não há evidências da capacidade econômica do devedor, pois apesar de ser gerente administrativo de loja comercial, seu salário mensal líquido não alcança sequer quatro salários mínimos, de modo que a penhora de 30% do que recebe o impedirá de viver com dignidade.
3. Agravo de Instrumento não provido. Maioria.